Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PROVIDÊNCIAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em contexto robustecido com o juízo condenatório, e tendo em vista a circunstância de que o paciente permaneceu preso durante a instrução do processo.
2. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto fixado em sentença para cumprimento inicial da pena, cabendo ao Juízo de Execuções Penais fazer os ajustes necessários.
3. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “corona vírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
4. Os órgãos do sistema de Justiça Criminal e Execução Penal têm atuado conjuntamente para minimizar os efeitos da pandemia, prevenindo o contágio no sistema penitenciário do Distrito Federal e promovendo o adequado tratamento aos internos infectados.
5. Ordem denegada.